Tribunal: STF
Processo: HC 239252
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Moeda falsa. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Acordo de não persecução penal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Amorha Bezerra de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no REsp 1.998.732/SP (evento 2, fls. 123-125).



    O Paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal) (evento 2, fl. 20).



    No presente writ, a Impetrante sustenta que a aplicação da Súmula nº 182/STJ “não condiz com a realidade do processo, pois o recurso preencheu todos os requisitos para a sua análise e merece ter seu mérito anlisado”. Argumenta “não há que se falar em incidência da Súmula 284 do STF muito menos em incidência da Súmula 182 do STJ, tendo em vista a clara omissão do acórdão na origem sobre não ter se manifestado sobre a necessária determinação para que o MPF apresentasse o Acordo de Não Persecução Penal e sobre o julgamento extra petita”. Defende possível a proposta de acordo de não persecução penal “mesmo que a denúncia já tenha sido recebida ou até mesmo a sentença proferida”. Requer, em medida liminar e no mérito, a reforma do acórdão recorrido, bem como “o retorno dos autos a origem pra que o MPF ofereça o ANPP ao paciente”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 289, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o princípio da dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. 



    2. No caso, o presente agravo regimental está dissociado do fundamento da decisão agravada, na parte em que esta conheceu do recurso especial e analisou o mérito da alegação de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, e não impugna concretamente o fundamento do mesmo decisum, na parte em que não conheceu do apelo nobre, quanto às alegações de julgamento extra petita e ofensa ao princípio da congruência. Aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o ato apontado como coator enfatizou que “No tocante às teses de julgamento extra petita e ofensa ao princípio da congruência, o agravo regimental menciona o fundamento pelo qual não se conheceu do recurso especial nesta Corte Superior, isto é, a falta de impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido (aplicação da Súmula 284/STF), mas não desenvolve nenhuma argumentação no intuito de demonstrar, concretamente, como as razões da apelo nobre teriam efetivado a impugnação dos fundamentos indicados como não infirmados, pela decisão agravada. Portanto, tem incidência a Súmula n. 182 do STJ, ao presente recurso interno”.



    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.



    Diante desse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.



    Nesse prisma, “é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018)” (HC 237.007-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2024); “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior” (HC 215.838-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022). No mesmo sentido, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a ‘concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã’.”(HC 233.399-AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    De outro lado, registro que a matéria trazida nestes autos sobre a questão do acordo de não persecução penal não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente